Tribunal: TJMT
Processo: 0008816-20.2016.8.11.0004
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008816-20.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), RENATO MELON DE SOUZA NEVES - CPF: 041.261.851-60 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MEDBARRA SERVICOS HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ: 04.115.284/0001-12 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA.
ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO.

FATO SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. EMBARGOS PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível e ratificou a sentença, mantida a concessão da segurança para reconhecer a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre as tarifas TUSD/TUST.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão em decorrência do entendimento alterado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a questão da incidência de ICMS sobre as tarifas TUSD/TUST.

III. Razões de decidir

3. Conforme posicionamento do STJ, “a
incompetência absoluta pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, e não está sujeita à preclusão
pro judicato
.” (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1301661 DF 2018/0128875-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2020).

4.
Deve ser reconhecida de ofício a incompetência absoluta do juízo de origem, considerando a natureza improrrogável da competência em razão da sede funcional da autoridade indicada como coatora.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração prejudicados. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: “A competência para processar e julgar mandado de segurança é de natureza absoluta, definida pela sede funcional da autoridade coatora, podendo ser reconhecida de ofício a qualquer tempo”.

____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 1.022 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1301661/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04/05/2020; STJ, AgInt no RMS 61.732/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 05/12/2019; TJMT, N.U. 1016206-73.2017.8.11.0041, Rel. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/11/2020; TJMT, N.U. 1008916-33.2017.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/08/2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo no julgamento da apelação cível e remessa necessária n. 0008816-20.2016.8.11.0004 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da parte ora embargante e ratificou a sentença, mantida a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD/TUST.

A parte embargante sustenta que o entendimento firmado no acórdão não pode prevalecer, pois em 27.03.2017, no julgamento do REsp n. 1.163.020/RS, a questão foi decidida de forma favorável à incidência de ICMS sobre as tarifas de distribuição e transmissão incluídas nas faturas de energia elétrica.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão.

Sem manifestação aos embargos, conforme certificado no Id. 104383470 – p. 12.

Ato seguinte, o relator do recurso determinou o sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento do tema repetitivo 986 pelo c. STJ (Id. 104383470, p. 20/22).

Vieram os autos conclusos em decorrência do dessobrestamento dos autos, conforme certidão no Id. 250947680.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório
, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso

contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo no julgamento da Remessa Necessária n. 0005473-16.2016.8.11.0004 que, por unanimidade, ratificou a sentença, mantida a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD/TUST.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

[sem destaque no original].

Já o referido art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, preleciona:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...].

§ 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão
, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
.”
[sem destaque no original].

Em primeiro momento, não haveria omissão no julgamento do agravo interno proferido por esta c. Câmara.

Entretanto, é certo que, imediatamente após a publicação do acórdão embargado, em 20.09.2017, o c. Superior Tribunal de Justiça determinou a afetação da controvérsia sobre o TUSD/TUST e a suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional.

Aliás, colhe-se a seguinte ementa da admissão da controvérsia. Vejamos:

“
RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO.

1. Admitida a afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS".

2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia.

3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.”
(STJ, ProAfR no REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/11/2017, DJe de 15/12/2017.)

Com efeito, considerando a existência de fato superveniente, a princípio, há a possibilidade de revisão do julgamento.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
o
fato superveniente, caso seja apto a influir na solução da lide, autoriza a parte a suscitá-lo em sede de embargos de declaração
[...]
Precedentes desta Corte Superior, na vigência do CPC de 1973: EDcl no REsp n. 1.213.082/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/11/2011; EDcl no AgRg no AREsp n. 59.315/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 23/5/2016; REsp n. 704.637/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 22/3/2011; EDcl no AgRg no Ag n. 1.387.035/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 6/11/2013; EDcl no REsp n. 487.784/DF, Rel. Min. Paulo Gallotti, Sexta Turma, DJe 30/6/2008
” (
ex vi
STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 500261 SP 2002/0166448-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2021).

À vista disso, em decorrência da existência de fato superveniente, comportaria a revisão do entendimento.

Entretanto, em detida análise dos autos, tenho que deve ser reconhecida de ofício a incompetência absoluta do juízo de origem.

Como cediço, “
a
incompetência absoluta pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, e não está sujeita à preclusão pro judicato
.” (
ex vi
STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1301661 DF 2018/0128875-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2020).

Merece registrar também que
inexiste ofensa à decisão surpresa, pois, “
na declaração de incompetência absoluta, a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio, porque é de rigor o exame da competência em função da matéria ou hierárquica antes da análise efetiva das questões controvertidas apresentadas ao juiz. Assim, tem-se que, nos termos do Enunciado n. 4 da ENFAM, ‘Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015
.’” (STJ, AgInt no RMS 61.732/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019). Precedentes: AgInt no REsp n. 2.019.364/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024; AgInt no AREsp n. 1.878.338/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022;

AgInt no RMS n. 67.607/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 12/12/2022.

Dito isso,
a competência para julgar mandado de segurança define-se pela natureza jurídica do ato, bem como pela categoria da autoridade coatora e pela sua sede funcional. Sendo de natureza absoluta e improrrogável, cabe ao juiz reconhecê-la de ofício.

Nesse sentido, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido que a competência para processar e julgar mandado de segurança, além de possuir natureza absoluta, é determinada em atenção ao local da sede funcional da autoridade indicada como coatora. Vejamos:

"APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — COMPETÊNCIA — NATUREZA ABSOLUTA — FIXAÇÃO — SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE INDICADA COATORA — JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA — NÃO APRECIAÇÃO — CONCESSÃO TÁCITA DO BENEFÍCIO.

A competência para processar e julgar mandado de segurança, além de possuir natureza absoluta, é estabelecida em atenção ao local da sede funcional da autoridade indicada coatora.
O pedido de justiça gratuita não apreciado na primeira instância é considerado tacitamente deferido (REsp 1.386.175-MG)."

(TJ-MT, N.U 1016206-73.2017.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, Julgado em 04.11.2020, publicado no DJE em 17.11.2020).

Em igual sentido, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já teve a oportunidade de se manifestar em caso análogo, consolidando o entendimento sobre a fixação da competência em ações mandamentais conforme a sede funcional da autoridade indicada como coatora. Vejamos:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO – RETRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TER CURSADO O ENSINO MÉDIO EM ESCOLA PÚBLICA – RESOLUÇÃO Nº 71/2016 – FUMUS BONI IURIS INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO CASSADA.

1. “A competência para processar e julgar mandado de segurança, além de possuir natureza absoluta, é estabelecida em atenção ao local da sede funcional da autoridade indicada coatora. Recurso provido. (AI 102400/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 14/06/2016).”

2. Recurso conhecido em parte, ante o juízo de retratação no que se refere à competência, com a remessa dos autos à Comarca de Cáceres.

3. Ausente a comprovação dos requisitos necessários à efetivação da matrícula de aluno para vagas reservadas às cotas, o indeferimento da liminar se impõe.

4. Recurso provido na parte conhecida.

(TJ-MT, N.U 1008916-33.2017.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12.8.2019, publicado no DJE 29.10.2019).
[sem destaque no original].

Denota-se que a sentença recorrida foi proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) em mandado de segurança contra ato tido ilegal supostamente praticado pelo Superintendente Adjunto de Fiscalização Fazendária do Estado de Mato Grosso.

Todavia, a sede funcional da autoridade coatora é na capital, Cuiabá (MT), situação que atrai a competência de uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública da Comarca da capital.

Diante de tais premissas, deve ser reconhecida a incompetência absoluta do d. juízo de origem para processar e julgar o mandado de segurança, o que a rigor impõe a anulação da sentença e a remessa do feito ao juízo competente.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

1.
RECONHEÇO
, de ofício,

a incompetência absoluta do d. Juízo de origem para processar e julgar o presente mandado de segurança e
ANULO
a sentença recorrida.

2.
DETERMINO
o retorno dos autos ao d. Juízo de origem e a remessa dos autos para uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública da Comarca da capital, onde se encontra a sede funcional da autoridade indicada coatora.

3.
JULGO PREJUDICADOS
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024